Tribunal: TJDFT
Processo: 0722872-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. FUNDO PARTIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. OUTRAS RECEITAS DO PARTIDO POLÍTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A impenhorabilidade só alcança os valores do fundo partidário, mas não outras verbas penhoráveis da agremiação partidária.
2. Recurso conhecido e não provido.